Tribunal: TJMT
Processo: 0013803-51.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:0013803-51.2017.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):
[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (EMBARGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA EM JULGAMENTO COLEGIADO DE AGRAVO INTERNO, POR MAIORIA DE VOTOS –

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 926 DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ EXAMINADA E DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE NESSA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.A pretensão de uniformização de jurisprudência não é admitida como forma de irresignação recursal, a qual deverá ser suscitada em momento anterior ao julgamento do recurso em que a matéria que se pretende ver uniformizada seja analisada, nunca em momento posterior.

3. Mesmo que verificados julgamentos em sentido diverso por outros órgãos fracionários competentes para o enfrentamento da matéria, é certo que eventual processamento de incidente de uniformização de jurisprudência constitui faculdade do relator que se valerá de tal possibilidade se e quando entender conveniente.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Groso
em face do acórdão de
ID n. 214928675
, que, por maioria, deu provimento parcial ao Agravo Interno interposto pela
Empresa Brasil Central Engenharia Ltda

Brasil Central Engenharia Ltda
para manter a decisão inserida ao ID 136880678, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos e manteve inalterada a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0013803-51.2017.811.0041.

Em suas razões recursais (ID n. 217380669), o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto à observância do art. 926 do CPC, o qual estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Afirma que, embora o voto vencido do Des. Márcio Vidal tenha mencionado que, por ocasião do julgamento da Apelação n. 1030216-20.2020.8.11.0041, que possui similaridade fática com o presente recurso, este mesmo órgão fracionário adotou entendimento diametralmente oposto ao decidido no referido apelo, o acórdão ora embargado não teria enfrentado a necessidade de estabilização da jurisprudência, no art. 926 do CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
a fim de sanar o vício de omissão apontado e consequentemente seja negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao apelo ministerial

As contrarrazões vieram no ID n. 218891159, pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
RELATORA
)
:

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Emque pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Com efeito, diferente do que pretende o embargante, a pretensão de uniformização de jurisprudência não é admitida como forma de irresignação recursal, sendo que tal incidente deve ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso em que a matéria que se pretende ver uniformizada seja analisada, nunca em momento posterior.

Ademais, mesmo que verificados julgamentos em sentido diverso por outros órgãos fracionários competentes para o enfrentamento da matéria, é certo que eventual processamento do incidente de uniformização de jurisprudência constitui faculdade do relator que se valerá de tal possibilidade se e quando entender conveniente.

Nesse sentido, o eg. STJ vem reiterando que o incidente de uniformização de jurisprudência “possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, não sendo admitido como forma de irresignação recursal, devendo ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃONO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE MARCA DO PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO. SÚMULA/284. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA7/STJ. INCIDENTE DEUNIFORMIZAÇÃODEJURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]

4. O incidente de uniformização de jurisprudência constitui uma faculdade do julgador, não pode ser arguido pela parte como forma de irresignação recursal, visto ser medida preventiva e anterior ao julgamento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 836595, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2016).

In casu
, o voto vencedor proferido por esta Relatora também se baseou em precedente deste Sodalício, qual seja, o Recurso de Apelação n° 1030225-79.2020.8.11.0041 de relatoria do Dr. Gilberto Bussiki, nos autos de Embargos de Terceiro também interposto por Brasil Central Engenharia Ltda, o qual versava sobre a mesma situação posta em análise: - a indisponibilidade de bem decretada em ação civil pública de improbidade administrativa, nas matrículas nº 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT.

No acórdão ora embargado, restou expressamente consignado que,
no julgamento em questão o apelo foi desprovido para manter a sentença de primeiro grau, e o transito em julgado foi certificado em 20-3-2023, sendo reconhecido que a alienação dos imóveis não incidiu em fraude á execução, pois ausentes os pressupostos necessários a sua configuração, e que embora seja certo que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se dê com o registro do título translativo, tal fato não se contrapõe à firme jurisprudência que se consolidou no sentido de que o direito do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel deve ser resguardado, ainda que a alienação não tenha sido levada ao registro em Cartório.

Eis a ementa do julgamento do Recurso de Apelação n° 1030225-79.2020.8.11.0041,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sumulada sob n.º 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2.
Comprovada a compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse
.

(N.U 1030225-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/4/2022, Publicado no DJE 4/5/2022) Destaquei.

Ressalta-se, outrossim, que, o acórdão ora embargado se baseou na Sumula n. 84 do STJ, segundo a qual,
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador
.

2.
Sendo a penhora do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do vendedor. Apelação Cível provida
. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1721895-4 - Terra Rica - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - Unânime - J. 13.09.2017)

(TJ-PR - APL: 17218954 PR 1721895-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 13/9/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2115 20/9/2017) (Destaquei).

Para evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever a análise minuciosa realizada no acórdão ora embargado acerca da comprovação de que a lavratura de escritura de compra e venda dos imóveis foi realizada antes do decreto de indisponibilidade de bens, veja-se:

Da ordem cronológica dos fatos, verifica-se que a Ação Civil Pública n° 22759-32.2012.811.0041foi distribuída em 10 de julho de 2012, o contrato de compra e venda dos imóveis foi celebrado em 15 de outubro de 2012 (ID 25127527 - Pág. 2 a 25127528 - Pág. 5), a Escritura de compra e venda foi lavrada em abril de 2013 (ID 25127529 - Pág. 1 a 25127540 - Pág. 3), a decisão de indisponibilidade dos bens foi publicada em 21-6-2013, a notificação do réu Eder de Moraes Dias da propositura da ação civil pública ocorreu em julho de 2013, e a
averbação da indisponibilidade dos bens ocorreu em outubro de 2013
(ID 25131007 - Pág. 4, ID 25131009 - Pág. 1, ID 25131010 - Pág. 2, ID 25131011 - Pág. 3, ID 25131012 - Pág. 4, ID 25131016 - Pág. 3, ID 25131018 - Pág. 2, ID 25131020 - Pág. 1, ID 25131021 - Pág. 5, ID 25131023 - Pág. 2, ID 25131024 - Pág. 2, ID 25131025 - Pág. 3, ID 25131027 - Pág. 1, ID 25131029 - Pág. 2).

O primeiro ponto a ser colocado, é que de fato a fraude ou a má-fé não se presumem, devendo ser comprovadas, o que a meu ver não restou evidenciado nos autos.

Como constou na sentença, não restou demonstrado que a alienação dos imóveis reduziu os embargados a insolvência, sendo que a notificação da tramitação da Ação Civil Pública e a averbação nas matriculas dos imóveis ocorreram após a celebração da compra e venda.

Válido pontuar que se está perante de embargos de terceiro, e não de processo de execução, de modo que devem ser consideradas as condições do terceiro no momento da aquisição do bem, e no caso, não restou comprovado que o terceiro tinha ciência das averbações em comento.

Ressalta-se que a fraude à execução depende do reconhecimento da má-fé do terceiro, o que deve ser evidenciado, e não presumido.

No caso dos autos, embora o contrato de compra e venda não tenha sido registrado até a data da averbação da Ação de Improbidade, é aceito pela jurisprudência como promessa de compra e venda, tornando legítima a propositura de embargos de terceiro pela parte compradora, consoante o disposto na súmula84do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Frisa-se, ainda, que para a configuração do
dissídio jurisprudencial
, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
COMPARAÇÃO COM OUTRO JULGADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022
e
489
,
§ 1º
, do
CPC
. Os defeitos que ensejam embargos de declaração embasado na contradição devem ser aqueles internos do julgado, como na ementa, no relatório, na fundamentação e no dispositivo.
Não há contradição pelo fato de existir julgamento em outro processo, ainda que semelhante.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJMT – ED 53861/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 19/06/2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Embora no mérito meu entendimento seja diferente do de Vossa Excelência e dos demais membros da Câmara, entendendo que houve fraude contratual e nos Embargos de Declaração acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Senhora Relatora,

A exemplo da Desembargadora Maria Erotides Kneip, fazendo a ressalva quanto ao mérito, nos presentes Embargos de Declaração acompanho o voto de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024